Tribunal: TJMT
Processo: 1006603-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA
CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1006603-55.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RE
D
ATOR
DESGINADO
:
DES(A).
PEDRO SAKAMOTO]

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). HÉLIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):

[RÔMULO MOREIRA NADER - CPF: 455.912.988-69 (IMPETRANTE), JOSUÉ JULIO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 033.110.532-22 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N
T
A

HABEAS CORPUS– TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A PARTIR DE ENTÃO OBTIDOS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – LIMINAR CASSADA.

É válida a busca veicular realizada por policiais militares em via pública para a averiguação de denúncia anônima, sobretudo se, no momento da abordagem, o condutor do automóvel demonstra nervosismo, incutindo nos referidos servidores públicos fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito, que se confirma quando, no curso da revista, são encontradas porções de substância entorpecente de uso proscrito no País.

Deve ser mantida a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública quando constatada a gravidade concreta da conduta e a propensão do agente à reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar
,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado em benefício de
Josué Júlio de Oliveira Sousa
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Aripuanã que recebeu a denúncia em desfavor do paciente nos autos da ação penal n. 1002209-66.2023.8.11.0088 e, na mesma ocasião, manteve a sua prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/11/2023, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convolada em preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar seria necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito de tráfico. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime de tráfico.

Irresignada, a impetrante sustenta:
(i)
ilicitude da apreensão das drogas, ao argumento de que não existiam fundadas suspeitas para a realização da busca no veículo conduzido pelo paciente, tendo em vista o motivador subjetivo da medida (suposto nervosismo do paciente e em denúncia anônima);
(
ii
)
a ausência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que o Juízo singular apenas repetiu o que foi explanado quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Requer a nulificação da revista veicular e, por consequência, o trancamento da ação penal n. 1002209-66.2023.8.11.0088 e a revogação da prisão preventiva imposta ao
paciente,.

A
liminar foi parcialmente deferida
, determinando a suspensão do trâmite da ação penal e a substituição da prisão preventiva por medida cautelar menos gravosa (id. 207326667).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 207885163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, nos termos seguintes:
“manifesta-se pela concessão parcial da ordem, consolidando-se a liminar deferida para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, cassando-a no tocante a suspensão da tramitação da Ação Penal n. 1002209-66.2023.8.11.0000 e, como providência ‘de ofício’, a anulação da decisão que recebeu a denúncia oferecida naqueles autos”
(id. 209944658).

É o necessário.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(
RELATOR
)
:

Extrai-se dos autos que, na data de 29/11/2023, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima (via
WhatsApp
), de que um veículo
“
com atitudes suspeitas
”
(Cronos de cor preta) estaria se deslocando de Rondônia para a cidade de Aripuanã, mas, naquela ocasião, estaria próximo a um posto de combustível.

Em seguida, os policiais militares identificaram o automóvel mencionado, que era conduzido pelo paciente, o

qual, durante a abordagem, teria demonstrado
“
certo nervosismo
”
, motivando, assim, a busca no interior do automóvel que culminou na localização e apreensão de 07 (sete) tabletes de substância análoga à cocaína (aproximadamente 7,38 quilos).

As circunstâncias fáticas da abordagem ao veículo conduzido pelo paciente foram narradas pelo policial militar RONILDO BRUNO DOS SANTOS, condutor do flagrante:

“Que é Policial Militar lotado no Núcleo da PM de
Conselvan
e na data de hoje
foram informados via denuncia no
whatsApp
que havia um carro
Cronoss
de cor preta com atitudes suspeita e estaria próximo ao Posto de Combustível
vindo de Rondônia, sentido a Aripuanã; Que em rondas pelo local, a guarnição composta pelo depoente e Soldado Evandro se deparou como o veículo e em conversa com o motorista identificado com o nome
Josue

Julio
de Oliveira Souza, este disse que estava indo visitar seus familiares em Aripuanã,
porém demonstrou certo nervosismo
; Que
após varreduras no veículo, foi localizado no estepe, aproximadamente 07 tabletes de substancia análoga a cloridrato de cocaína
; Que no interior do veículo foi localizado um contrato de aluguel entre a pessoa de Leandro Oliveira Farias, inscrito no CPF 02603378201 e a empresa Unidas; Que foi dado voz de prisão ao suspeito, o qual foi entregue a Polícia Civil que estava em diligências nesta localidade”

O paciente foi submetido à audiência de custódia, na qual o Juízo de origem, após homologar a prisão em flagrante, decretou sua prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente por conta da gravidade concreta dos fatos e da renitência delitiva, conforme trecho da decisão:

“Em análise detida dos autos, especialmente aos depoimentos colhidos em sede policial, vislumbra-se que há uma situação de
risco atual na manutenção da liberdade do acusado pois transportava mais de sete quilos de droga
, provavelmente destinada à mercancia em razão da grande quantidade apreendida.

Além disso, a substância supostamente comercializada pelo
flagranteado
é altamente viciante, o que desperta uma preocupação considerável das autoridades de segurança e saúde pública.

Outrossim, uma outra situação que também
chamou-me
a atenção é o fato de o
acusado possivelmente ter saído de um outro estado, transportando uma quantidade considerável de entorpecentes
e ainda, dirigindo um veículo alugado em nome de terceira pessoa, conforme relatado no boletim de ocorrência.

Assim, temos no caso em concreto a conjugação de um crime com alta gravidade abstrata, mas que, concretamente, também revela suas nuances, como a qualidade do entorpecente comercializado e a existência de diversas pessoas, em especial adolescentes adictos nesta região.

Por fim, importante destacar ainda a
renitência delitiva do custodiado, uma vez que já foi condenando anteriormente por crime semelhante em outro estado
, o que reforça mais ainda a necessidade da segregação cautelar.”

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o paciente pela prática do crime de tráfico (já recebida pelo juízo de origem), na qual são reafirmadas as circunstâncias fáticas da abordagem policial, nos termos seguintes:

“No dia 29 de novembro de 2023, por volta das 10h30min, em via pública, precisamente no Distrito de
Conselvan
, em Aripuanã/MT, o denunciado JOSUÉ JÚLIO DE OLIVEIRA SOUZA, transportava
substâncias análogas a Cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que a
guarnição da Polícia Militar do núcleo do Distrito de
Conselvan
recebeu
denúncias
de que o acusado estava conduzindo um veículo modelo
Cronoss
, cor preta, e apresentava
atitudes suspeitas
.

De posse das informações, a guarnição dirigiu-se ao encontro do acusado, o qual foi localizado próximo a um posto de combustíveis, abordado,
o denunciado passou a proferir falas controversas e demonstrou bastante nervosismo, momento em que foi realizada a busca veicula.

Efetivada a varredura no veículo, foi localizado no estepe 07 (sete) tabletes de substâncias análogas a cloridrato de cocaína.”

A impetrante, por sua vez, sustenta a ilegalidade da apreensão do entorpecente, ao argumento de que a
“suposta denúncia anônima recebida relatou que um carro com ‘atitude suspeita’
,
“sem descrever qualquer ocorrência delituosa”
, bem como que os policiais justificaram a abordagem no
“certo nervosismo”
do paciente,
“sem descrever de modo objetivo qual conduta ou circunstância teria ensejado a suspeita”.

Assiste razão à impetrante.

De início, destaca-se que a busca pessoal constitui importante instrumento de investigação criminal e apuração de infrações penais, no entanto, não dispensa a observância às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência, ainda que exitosa no plano fático.

Os direitos fundamentais do cidadão, notadamente, na hipótese em análise, a intimidade, privacidade e dignidade, por sua vez, também são valores importantes ao sistema constitucional brasileiro e, assim como a repressão à crescente criminalidade, são tutelados no Estado Democrático de Direito.

Nesse ponto, o
standard
probatório da busca pessoal exige indícios de probabilidade acerca do encontro de objetos que constituam corpo de delito, aferíveis concretamente, à revelia de tirocínio policial (mera suspeita intuitiva e subjetiva), visando salvaguardar, no âmbito constitucional, os direitos fundamentais do cidadão, ainda que este eventualmente esteja em estado de flagrante delito.

Por conseguinte, destaca-se que o artigo 244 do Código de Processo Penal é inequívoco ao dispor que a fundada suspeita deve se justificar no fato de que “
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”, com o intuito de que o procedimento policial guarde
referibilidade
com os fins legais e não se confunda com uma
“pescaria probatória”
(
fishing

expedition
).

Em outros termos, a busca pessoal constitui relevante instrumento do policiamento militar, todavia, na medida em que não se submete ao princípio da reserva jurisdicional, incumbe ao policial militar observar o regramento jurídico, posto que, do contrário, inevitavelmente o resultado na medida será nulificado em alguma das instâncias do Poder Judiciário.

Diariamente, policiais militares realizaram buscas pessoais, vulgarmente conhecidas de
“baculejo”
e, em cada uma delas, o agente policial atua como “juiz da causa”, decidindo o cabimento ou não da medida, motivo pelo qual a decisão de revistar o cidadão, ainda que “informal”, se submete ao regramento jurídico e eventual excesso precisa ser sanado pelo Poder Judiciário.

No caso em questão, o depoimento prestado pelo policial militar condutor da prisão em flagrante retrata cenário relevador da ilegalidade
da busca veicular e, consequentemente, da apreensão do entorpecente, na medida em que a abordagem ao veículo foi motivada exclusivamente por denúncia de
whatsapp

e a revista no interior do automóvel pelo
“certo nervosismo”
do paciente.

Logo, mostra-se inconstitucional e ilegal a revista ao veículo conduzido pelo paciente, pois motivada por denúncia anônima e no genérico argumento de
“atitude suspeita”
, a revelar seu nítido
viés exploratório
, tendo em vista a inconcussa inexistência de relação de causalidade entre a medida policial e o entorpecente apreendido(
AgRg
no HC n. 868.941/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

A denúncia de que um veículo proveniente de outro Ente Federativo estaria em
“atitude suspeita”
autoriza, por certo, respectiva abordagem, com base no poder de polícia conferido aos integrantes da Polícia Militar, no entanto, a busca pessoal, incluindo o interior do veículo, submete-se à norma do art. 244 do Código de Processo Penal.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça mencione no parecer que a
“denúncia não foi aleatória”
, pois
“continha informações importantes”
(marca de veículo, local, origem e destino), verifica-se dos autos que a “denúncia”, segundo relatado pela Polícia Militar, menciona que o veículo teria
“atitudes suspeitas”
,
sem fazer menção à droga
, o que revela a ausência de
referibilidade
da medida e sua essência exploratória.

Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal ou veicular poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses
de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. O § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente.

3. Com efeito, "há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal" (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)
4. A ausência de provas seguras de que o agravado estava em flagrante delito ou que tenha apresentado comportamento furtivo após visualizar os policiais, justifica o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.113.711/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.)

De igual modo, ainda que a busca pessoal ou veicular logre êxito na descoberta casual de circunstância de flagrante, mediante o encontro de
objetos que constituam corpo de delito, não é possível convalidar o ato, visto que as fundadas suspeitas devem ser aferidas com base no que se tinha previamente à ação policial. (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
de 15/5/2024).

Na espécie, ainda que os policiais militares tenham encontro expressiva quantidade de entorpecentes, registra-se que o resultado da ação não é capaz de validar a busca veicular, visto que esta não possuía elementos objetivos para que fosse realizada e não havia, de acordo com os documentos contidos nos autos, qualquer informação prévia capaz de vincular, concretamente, a necessidade da medida policial com a posse de entorpecente por parte do paciente.

Assim, reconheço a ilegalidade da busca realizada pela Polícia Militar no veículo conduzido pelo paciente, por ausência de fundada suspeita apta a legitimá-la, na linha da jurisprudência da Corte Especial.

Desse modo, resta
inócua
a gravidade concreta do delito apurado e a renitência delitiva do paciente, na medida em que a análise dos fundamentos da prisão preventiva pressupõe a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme redação do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso significa, em outros termos, que a grande quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, suficiente para justificar a segregação cautelar à luz do conceito de ordem pública, não elide a necessidade de o Poder Público comprovar a materialidade delitiva, diga-se, validamente, já que, no Estado Democrático de Direito,
“os fins não justificam os meios”
.

A ausência de materialidade delitiva, além de evidenciar a ilegalidade da prisão preventiva, também repercute na carência de justa causa para a ação penal, porquanto o recebimento da denúncia demanda a prova da existência do crime e indícios de autoria, notadamente nos crimes de natureza material, como tráfico de drogas.

Não prospera o argumento da Procuradoria-Geral de Justiça de que seria precipitado analisar a nulidade da busca veicular em sede de
habeas corpus
, eis que a
“instrução processual poderia revelar minúcias do fato que indiquem fundada suspeita, que justifiquem a abordagem policial e a busca veicular”.

Preceitua o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, motivo pelo qual não há elasticidade interpretativa que sustente que os componentes da justa causa (indício de autoria e prova da materialidade delitiva), se ausentes no momento da propositura da ação penal, possam ser perseguidos na instrução criminal.

Sobre a temática, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preceitua que na “
fase
apuratória
da
persecutio
criminis é ônus exclusivo da acusação assegurar-se de que
a denúncia está lastreada em elementos de informação capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa.
À míngua desses elementos, impor-se-á sua rejeição”
(
Inq
4407, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, publicado em 02-02-2024).

Destarte, a nulidade da apreensão do entorpecente contamina as demais provas derivadas, consoante art. 5o, LVI, da Constituição Federal, e art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, de modo que, no caso concreto, impõe-se o “trancamento” da ação penal instaurada na origem, porquanto lastreada na busca veicular realizada à revelia de fundadas suspeitas de que no interior do veículo havia droga ou outro elemento que constituísse corpo de delito.

O “trancamento” de ação penal decorrente da nulificação de apreensão de entorpecente é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS.
CIRCUNSTÂNCIA EMBASADA EM IMPRESSÕES SUBJETIVAS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. O fato de o réu apresentar atitude suspeita e se mostrar nervoso ao avistar a viatura policial, além de corroborar apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constitui fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração.

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
6/5/2022).

4. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em atitude suspeita dos policiais, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo,
portanto, ilícita a prova que ampara a denúncia, ensejando o trancamento da ação penal.

5. Recurso em habeas corpus provido para
determinar o trancamento da ação penal
e a imediata soltura dos recorrentes, se por outro motivo não estiverem presos, com extensão dos efeitos ao corréu.

(RHC n. 192.655/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024.)

Por fim, destaca-se que o presente voto encontra ressonância com o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da matéria em questão, à luz da necessária observância dos precedentes e da otimização do Poder Judiciário, a fim de que seja concretizada a eficiência e a celeridade do sistema de justiça criminal.

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, para declarar a nulidade da apreensão da droga encontrada com o paciente e demais provas derivadas e, por conseguinte, revogo as medidas cautelares impostas liminarmente em substituição à prisão preventiva e determino o “trancamento” da ação penal n.1002209-66.2023.8.11.0088, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(1o VOGAL):

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida na atuação policial.

Como mencionado, a busca veicular que redundou na apreensão de mais de 7kg (sete quilogramas) de cocaína e na subsequente prisão
em flagrante do paciente foi realizada a partir de denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, bem como pelo fato de o paciente ter apresentado certo nervosismo ao ser abordado.

Diversamente da (sempre fluída) orientação da Corte Superior acerca do tema, que, por sinal, não é vinculante e certamente não é a solução que melhor se amolda à realidade fática, entendo que o anonimato do denunciante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos da abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou, em casos como o dos autos, o nervosismo apresentado pelo paciente.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como essa

equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da
Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V –
polícias
militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa
comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie
. Ora, se tais depoimentos se prestam a respaldar até mesmo uma condenação, que dizer da simples deflagração da ação penal ou decretação de uma medida cautelar contra o acusado, cujo
standard
probatório é substancialmente menos rigoroso?

Não é demais reiterar que, na espécie, não se discute eventual violação de domicílio, porque a busca não foi domiciliar,
mas meramente veicular, em via pública
. O grau de proteção não é o mesmo.

Aliás, é de se indagar: defrontada com a comunicação da ocorrência do delito, como deveria a Polícia Militar ter procedido? Já que não
possui legitimidade para pleitear medidas assecuratórias nem probatórias, deveria ter informado algum delegado da Polícia Judiciária Civil para que este representasse pela busca e apreensão? Aguardar-se-ia, então, a manifestação ministerial, bem como a subsequente decisão judicial, para só aí se patentear legítima a revista (repita-se:
veicular
)? Ora, é evidente que, ao cabo dos
vários dias
que levariam para que tal rito fosse cumprido, a situação de flagrante teria se dissipado, intervalo no qual a significativa quantidade de droga transportada pelo paciente teria certamente atingido seu desiderato, chegando a dezenas de consumidores, contribuindo sobremaneira para a ruína de suas vidas e para o recrudescimento do drama de saúde pública que é a questão do vício em substâncias entorpecentes.

Parece-me que a solução adequada é simplesmente observar a norma constitucional que confere à Polícia Militar as funções de polícia ostensiva e manutenção da ordem pública, com legitimidade para realizar abordagens e revistas como aquelas ocorridas na espécie.

A propósito, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública
.

Constatada desproporcionalidade na fixação da pena-base, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.12.2022; data da publicação: 13.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências
.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder
” (TJMT, Apelação n. 1000782-46.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

Outrossim, entendo que deve ser restabelecida a prisão preventiva do paciente, revogada na liminar deste
habeas corpus
, porquanto, além da evidente gravidade concreta da conduta – transporte de mais de 7kg (sete quilogramas) de cocaína –, tem-se a circunstância de o paciente ser reincidente específico, o que demonstra a sua propensão à reiteração delitiva, vulnerando a ordem pública.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem,
cassando
a liminar deferida nestes autos e assim
determinando
que o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã volte a dar andamento à Ação Penal n. 1002209-66.2023.8.11.0088 e restabeleça a custódia cautelar de
Josué Júlio de Oliveira Souza
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(2o VOGAL):

Senhor Presidente,

É do conhecimento de todos que atuei como magistrado criminal há algum tempo em minha carreira, não somente na capital do estado, mas também no interior.

Tive a oportunidade de atuar como Diretor do Foro em uma relação muito estreita com a Polícia Civil e a Polícia Militar do estado de Mato Grosso e, sobretudo, atuando na esfera eleitoral como Coordenador do Gabinete de Gestão Integrada, o que intensificou essa relação.

Deste modo, penso com absoluta convicção que ambas as polícias são muito treinadas para suas respectivas atuações, de maneira que a questão relacionada ao tirocínio, pelos policiais, é, a meu ver, mitigada.

Quando nos deparamos com a atuação dos membros das forças policiais do estado de Mato Grosso, em razão do treinamento que possuem, isso se evidencia.

Há, também, de se levar em conta que esse viés garantista adotado pelo STJ tem sido mitigado com a nova composição do STF.

Conforme recentemente vimos, decisão publicada no dia 13, da relatoria do Ministro Dino, que cassou uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, em relação à alegação de fundadas suspeitas, não para busca veicular, mas para ingresso em residência, porque o indivíduo teria corrido para ingresso na sua residência assim que avistou a polícia.

Esse entendimento era uma postura que vinha sendo adotada pelas
TJs
; contudo, o STF afastou, alegando que havia, sim, fundadas suspeitas para o ingresso na residência, não à busca pessoal.

E, também, no presente caso concreto, após ouvir atentamente o Eminente Relator e o Doutor Revisor, na posterior busca veicular, houve a comprovação de que efetivamente havia uma situação que demandou uma atuação mais efetiva por parte da força policial.

Inclusive, por se tratar de indivíduo que, certamente, teria se constatado que possuía vínculo com a criminalidade, além de se tratar de um veículo alugado, com a droga acondicionada no
step
e, enfim, com apreensão de mais de 7 kg de substância entorpecente, o que comprovou que o treinamento da força policial foi efetivo no caso concreto, de maneira que, não obstante o substancioso voto do Eminente Relator.

Entendo que a atuação policial foi efetiva e que a denúncia foi ofertada com base nos requisitos legais, de modo que, peço vênia para discordar do voto do Relator e acompanhar o Doutor Revisor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024